Tribunal: TJBA
Processo: 8043162-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8043162-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: JOAO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO Advogado(s): REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em execução fiscal promovida pelo Município de Salvador, referente a ressarcimento ao erário. O Embargante alega omissão quanto à preliminar de nulidade por ausência de intimação da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, com pedido de efeitos modificativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a preliminar de nulidade por ausência de intimação da decisão de primeiro grau. III. Razões de decidir 3. Não há omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que a nulidade da intimação não integrou o objeto da decisão agravada, constituindo questão incidental que demanda análise nos próprios autos de origem, não justificando reforma da decisão quanto ao mérito da exceção de pré-executividade. 4. O acórdão não apenas reconheceu a preliminar suscitada, como também fundamentou por que não comportava análise no agravo de instrumento e, subsidiariamente, registrou a ausência de prejuízo processual demonstrado pela parte, que exerceu regularmente seu direito de ampla defesa. 5. A discordância do embargante quanto à conclusão adotada não caracteriza omissão, mas sim inconformismo com a valoração jurídica realizada pelo julgado, configurando tentativa de rediscussão de mérito sob pretexto de sanar omissões inexistentes. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a rejeição fundamentada de preliminar de nulidade processual quando o acórdão enfrentou expressamente a questão, indicando a via adequada para sua análise e consignando subsidiariamente a ausência de prejuízo demonstrado. 2. O inconformismo da parte com a valoração jurídica adotada pelo julgado não autoriza rediscussão de mérito por meio de embargos de declaração". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, 2ª Turma, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007; TJRS, 6ª CC, Emb. Decl. n. 70069756864, Rel. Ney Wiedemann Neto, j. 22.07.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8043162-20.2025.8.05.0000, sendo Embargante João Henrique de Barradas Carneiro e Embargado Município de Salvador, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator